Tribunal: TCU
Processo: 020.950/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Francisco de Assis Maciel Carvalho contra decisão Acórdão 147/2014-TCU-1a Câmara - Relator Ministro Benjamim Zymler

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos, nestes autos de auditoria, embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Maciel Carvalho, presidente da Associação Beneficente Deputado José Mário de Araújo Carvalho - São Luís/MA, à época dos fatos, em face dos acórdãos proferidos neste processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 1.026, § 4o, do Código de Processo Civil, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Maciel Carvalho para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 considerar protelatórios os embargos de declaração; 9.3 estabelecer que eventuais novos embargos de declaração não serão admitidos, devendo ser recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo; 9.4 notificar o embargante a respeito desta deliberação.